Tribunal: TJBA
Processo: 0505721-11.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505721-11.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ILIDIO MANUEL CORREIA RIBEIRO DE MAGALHAES e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ MARCOS RIBEIRO RIBEIRO, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

APELADO: HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, LUIZ MARCOS RIBEIRO RIBEIRO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Atraso na entrega do imóvel. Culpa exclusiva das construtoras. Rescisão. Restituição integral dos valores desembolsados. Preliminar de coisa julgada não acolhida, haja vista que a decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo-o no processo, pode ser reexaminada por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Preliminar de ilegitimidade ativa de SHEILA SÁ VIEIRA MAGALHÃES, conjuge de
ILIDIO MANUEL CORREIA RIBEIRO DE MAGALHÃES,
rejeitada, pois a mesma assinou o contrato de compra e venda como promitente compradora, possuindo, dessa forma, legitimidade para atuar no polo ativo da presente demanda. Preliminar de inovação recursal, no que tange ao pleito de retenção do percentual de 25% do valor pago pelos contratantes, acolhida, uma vez que tal ponto não foi objeto de debate no Juízo de 1º grau. Preliminar de ausência de dialeticidade, indeferida, considerando
a existência de argumentos que visam combater, de forma precisa, os termos da Sentença
,
nas razões dos apelantes. MÉRITO. O
contrato, acostado aos autos, registra que o prazo para conclusão das obras seria 21/12/2016, admitida uma prorrogação de 6 meses (21/06/2017). Incontroverso o fato de que não houve a entrega do imóvel na data aprazada, ou seja, 21/06/2017. As construtoras não se incubiram do ônus de comprovarem as suas alegações de que entregaram o imóvel em 26/06/2017 (com 5 dias de atraso), considerando que os documentos por elas acostados não servem para tal fim. Configurado
o abusivo atraso na obra, dando ensejo a rescisão contratual pelos contratantes, com a restituição de todas as parcelas pagas, conforme Súmula 543, STJ.
O termo inicial para incidência dos juros é a partir da citação, considerando que a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel se deu por culpa do promitente-vendedor. A correção monetária incide a partir de cada desembolso efetuado pelos contratantes. Considerando que o imóvel não foi entregue aos contratantes, as depesas decorrentes de pagamento de taxa condominial e IPTU são exclusivas das construtoras. R
ecurso de apelação interposto por

ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.,
não provido
. Recurso de apelação interposto por

ILIDIO MANOEL CORREIA RIBEIRO DE MAGALHÃES e SHEILA SÁ VIEIRA MAGALHÃES
,
provido
para reconhecer o atraso na entrega do imóvel e, por conseguinte, declarar rescindido

o contrato de compra e venda do referido imóvel
,
por

culpa

exclusiva das construtoras, condenando-as à restituição integral e de uma só vez dos valores desembolsados pelos apelantes, acrescidos de juros de mora, desde a data da citação, e correção monetária, com termo inicial na data do desembolso de cada parcela.